Tribunal: STF
Processo: RE 92064
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE DIVISAO DE TERRAS.
PARA OS EFEITOS DO ART. 20 DO COD. PROC. CIVIL, A AÇÃO E DAQUELAS EM
QUE NÃO HÁ CONDENAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, SUJEITA A FIXAÇÃO DOS
RESPECTIVOS HONORARIOS DE ADVOGADO A APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ,
CONSOANTE O PARAGRAFO 4. DAQUELE ARTIGO.